Tribunal: TJDFT
Processo: 0009126-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009126-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF comprovou o pagamento dos créditos de RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA, RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA, ROBERTA MARIA GURJÃO LOTT CAUCEGLIA, ROBSON RIBEIRO DA SILVA, RODRIGO TORRES PONTES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (ID: 40970180). O SINDIRETA anuiu com o montante depositado (ID: 41155743). Ante o exposto, julgo extinta a execução, pelo pagamento (CPC, art. 924, II), em face de RODRIGO TORRES PONTES (ID: 38267065), ROBSON RIBEIRO DA SILVA (ID: 38267064), ROBERTA MARIA GURJÃO LOTT CAUCEGLIA (ID: 38267063), RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA (ID: 38265408), RITA LUZIA DE AQUINO DA SILVA (ID: 38265404) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 38265393). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, esclareça o SINDIRETA se há algum crédito pendente de análise nos autos. Brasília, 11 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador